Tribunal: TJDFT
Processo: 0709198-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0709198-90.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADMILSON FELICIO DE SOUZA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Nos presentes autos, o recorrente autor pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Ocorre que o contracheque acostado (ID 65958452) espelha remuneração de bruta de R$ 13.175,17 (treze mil cento e setenta e cinco reais e dezessete centavos), não narrando ou comprovando o recorrente a existência de despesas excepcionais e imprevisíveis, mas tão somente despesas ordinárias tais como curso de inglês pra si (ID 65958453) e inúmeros empréstimos de recursos financeiros contratados cujos recursos fluíram em seu benefício próprio, não restando demonstrado ser pessoa hipossuficiente. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito